Tribunal: STF
Processo: HC 262592
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Abgair Aparecido da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração de habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, visando a anular processo criminal desde o oferecimento da denúncia por ausência de indicação da norma complementadora do art. 56, § 2º, V, da Lei nº 9.605/98 e por ausência de descrição da conduta do paciente. 



    2. A defesa também pleiteia a cassação do édito condenatório por ausência de indicação do risco de dano decorrente da conduta delituosa ou, alternativamente, a fixação da pena em 1 ano de reclusão. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, em razão de alegada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    4. Outra questão em discussão é a possibilidade de revisão de decisões já transitadas em julgado, sob a alegação de nulidade absoluta por ausência de motivação idônea para a recusa do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do STJ e do STF pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. A utilização do habeas corpus para desconstituição de decisões já transitadas em julgado configura pretensão revisional, o que usurpa a competência do Tribunal de origem e viola o princípio da segurança jurídica. 



    7. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a aplicação retroativa para revisar decisões já transitadas em julgado, em respeito à segurança e estabilidade jurídica. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a aplicação retroativa para revisar decisões já transitadas em julgado, em respeito à segurança e estabilidade jurídica."



    (HC 999.258 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese “reconhecer a NULIDADE ABSOLUTA DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM, diante ausência de motivação idônea para a recusa do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP pelo Ministério Público, constituindo completa violação ao art. 28-A, do CPP, assim como ao dever constitucional de fundamentação que possui o órgão ministerial, à luz do art. 129, VIII, da Carta Magna”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, não há ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto conforme exposto pelo ato dito coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Desse modo, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando as razões apresentadas pela parte recorrente não tiverem sido previamente examinadas pelo Tribunal apontado como coator, ou, ainda, quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente